Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737235-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina no cumprimento de sentença (autos 0701776-80.2018.8.07.0005) ajuizada em desfavor de LUCIANA MARTINS DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta via INFOJUD nos seguintes termos (ID 136525197 – autos de origem): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo”. Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 139481407): “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria”. Em suas razões, o agravante afirma que não há que se falar em grave justificação ou motivação para a realização da pesquisa, tendo em vista que a realização da pesquisa INFOJUD não caracteriza quebra do sigilo, segundo o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Destaca que, segundo entendimento do STJ, é desnecessário o esgotamento dos meios para realização da pesquisa. Entente que, manter o indeferimento da realização das pesquisas, seria violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, e ainda, obstar o direito do agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do agravado. Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida até o julgamento final do presente recurso e no mérito, que seja reformada a decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD. (ID 40910170.) É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 40910174). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de dívida de cartão de crédito (autos 0701776-80.2018.8.07.0005) na qual o agravante aduz que a agravada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e nem realizou o pagamento do débito no valor original de R$ 162.373,37. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação da pesquisa no sistema INFOJUD. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Ao que consta dos autos, a última pesquisa ao referido sistema ocorreu em 23/06/2021. (ID 95523716 – autos de origem). Dessa forma, considerando o decurso do prazo de quase 1 ano e meio, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA HÁ MAIS DE UM ANO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu seu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da executada no sistema BACENJUD, e de veículos via RENAJUD, bem como de imóveis registrados em nome da devedora, sem demonstrar a modificação da situação financeira da parte devedora. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, vem orientando no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério de razoabilidade. 3. Tendo sido a última consulta aos sistemas informatizados efetivada há mais de um ano, cumpria ao Juízo de origem, em atenção ao princípio da razoabilidade, deferir a diligência à sua disposição para a pesquisa acerca da existência de valores e/ou bens penhoráveis em nome da executada. 4. Recurso conhecido e provido”. (grifo nosso). (07175307720188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2019). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorreu há quase 1 ano e meio. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo de origem realize a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada, por meio da curadoria, para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator